Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou petição e comprovantes de pagamento aos IDs: 72599394, 72599395 e 72599396 referentes ao pagamento dos créditos de ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR, IVANICE OLIVEIRA VILAME, IRENE SILVERIO DE MESQUITA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS e ISABELA DE LIRA DA SILVA, além dos honorários contratuais e de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 73199272). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR, IVANICE OLIVEIRA VILAME, IRENE SILVERIO DE MESQUITA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS e ISABELA DE LIRA DA SILVA, além dos honorários contratuais e de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes sobre o prosseguimento do feito, indicando, inclusive, se há pedido pendente de análise. Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR